Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DIVERGÊNCIA ENTE LAUDO DEFINITIVO E PROVISÓRIO. QUANTIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DATA DO DECRETO DE INDULTO. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PRESENTES. DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃ DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICABILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), além do pagamento de 583 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, bem como a exclusão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a comprovação da materialidade e autoria delitiva; (ii) a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) a aplicação correta da dosimetria da pena, incluindo o afastamento da reincidência e a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se acolhe a alegação de nulidade com base em divergências quantitativas entre laudos provisório e definitivo, dado que o exame definitivo utiliza apenas uma amostra da substância para confirmar a presença de entorpecentes.
4. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de evidências específicas de adulteração do material periciado.
5. A materialidade e a autoria do crime são comprovadas por depoimentos de policiais, laudos periciais e provas orais, evidenciando que o réu comercializou drogas na Feira de Ceilândia.
6. A desclassificação para uso pessoal é inviável, uma vez que a quantidade de droga apreendida (11,73g de maconha) e o contexto dos fatos indicam a prática de tráfico, conforme os depoimentos policiais e a forma de acondicionamento da substância.
7. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 deve ser mantida, considerando que o tráfico ocorreu nas proximidades de local de trabalho coletivo (Feira de Ceilândia), não sendo necessária a prova de que a droga foi vendida diretamente para frequentadores do local.
8. A reincidência é afastada, pois decorrido o período depurador de 5 anos desde a data da publicação do Decreto de indulto e a data do fato do presente processo, tornando inaplicável a agravante.
9. Reconhece-se o tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, já que o réu preenche os requisitos de primariedade e não há provas de dedicação a atividades criminosas habituais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O tráfico de drogas em local de grande circulação, como uma feira pública, autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, independentemente de comprovação de que as substâncias foram vendidas para frequentadores do local.
2. Não há reincidência se entre a data do decreto que fundamentou a concessão do indulto e data do fato no processo que se examina já tiver decorrido o período depurador, de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III, e 28; Código Penal, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 631; STF, RE 597.270-QO-RG/RS.